Tribunal: TJDFT
Processo: 0724571-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE INOMINADA. FACA NÃO PERICIADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, pode justificar a valoração negativa dos antecedentes do agente na primeira fase da dosimetria.
2. O ato de apontar a faca para a filha da ofendida torna a ação mais grave e configura um acréscimo que transborda a majorante do emprego da faca, devendo esse plus ser observado nas circunstâncias do crime.
3. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
4. Não havendo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime que justifique a incidência de atenuante inominada, não cabe a redução da pena com fundamento no art. 66 do Código Penal.
5. Comprovada a utilização de arma branca pelo depoimento da vítima e dos policiais, a ausência de perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal, inexistindo necessidade de perícia ou mesmo apreensão do objeto.
6. O regime inicial fechado é adequado ainda que a pena seja superior a 4 (quatro) e não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, em razão da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais negativas, maus antecedentes e circunstâncias do crime, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal.
7. Recurso desprovido.